Tribunal: TJMT
Processo: 1020832-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020832-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS - CPF: 570.977.631-91 (AGRAVADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE
DE ACIDENTE DE TRABALHO -
IN
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

O reconhecimento da competência da Justiça Estadual Ordinária é medida que impõe.

Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar
“
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1019754- 72.2018.8.11.0041 movida por SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS em desfavor do agravante, declinou a competência do feito para o Juizado Especial.

Sustenta o agravante que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes, para processarem e julgarem feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o órgão.

Alega violação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e manter a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.

No mérito, que seja confirmada a liminar, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no sentido de que seja provido o presente recurso, e reformada a decisão anteriormente exarada que determinou o declínio de competência deste feito em favor do Justiça Especial da Fazenda Pública. (ID 66245493).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS
ajuizou, em 05/07/2018, a Ação Previdenciária nº
1019754-72.2018.8.11.0041

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que este Egrégio Tribunal regulamentou, por meio da Resolução nº 04/2014, de 31/03/2014, que é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as ações cujo o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Em seguida, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Desse modo, com fundamento na Resolução nº 04/2014 e no IRDR nº 85560/2016, as Câmaras Isoladas de Direito Público passaram a declinar para o Juizado Especial da Fazenda Pública as causas abaixo de 60 salários mínimos, ainda que figure no polo passivo a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.

Todavia, revendo o posicionamento anteriormente adotado de minha relatoria, entendo que compete à Justiça Ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados: [...] II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face da autarquia.

Não bastasse, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reforma justamente um julgado proferido por este Tribunal, dando provimento ao Recurso Especial do INSS. Transcrevo o excerto pertinente:

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO: CAROLINA LAGES ECHEVERRIA - DF025755 RECORRIDO: MIGUEL VALDECIR DE MORAIS ADVOGADO: HELTON GEORGE RAMOS - MT011237 DECISÃO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. 2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o., II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública. 3. É o relatório. 4. Com razão o recorrente. 5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5º assim estabelece: Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que: Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o., § 4o., do referido diploma legal. Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8º, da Lei 9.099/95, e 5º, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum. 7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF. 1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15. 4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho. 5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017). 6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2019). 8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias.

Nesse mesmo raciocínio, o REsp 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 09/03/2020, em decisão monocrática cassa o aresto deste Sodalício e dá provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação.

Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito e via de consequência, determinar que o feito seja remetido ao juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021